Tribunal: TJMT
Processo: 1019196-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019196-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTHER BUZATO MARQUES - CPF: 419.257.388-17 (ADVOGADO), E R TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.825.713/0001-64 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARIANA MURARI - CPF: 442.160.488-70 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO
EXISTE O NÚMERO
” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso re
petitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
E R TRANSPORTES LTDA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1022197-06.2024.8.11.0002
, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 160816435 dos autos principais.

A agravante alega, em síntese, que não há a constituição da mora no caso, uma vez que a notificação extrajudicial acostada aos autos apresenta irregularidade insanável.

Assevera que a notificação extrajudicial juntada pelo agravado não foi enviada ao endereço constante no contrato, de forma que não é apta ao preenchimento do pressuposto processual, inclusive, que a notificação retornou “Ao Remetente” em razão da inexistência do número.

Sustenta que a mora não foi comprovada e, assim, resta inviabilizada a busca e apreensão.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para revogar
da decisão de busca e apreensão, com a consequente determinação de baixa da restrição in
serida no prontuário do veículo.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
230757668
)
.

Oposição de Embargos de Declaração no Id.

232114190
pela agravante.

Contrarrazões apresentada no Id.
232173696

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial:

“
Na data de 24/09/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), sob o no

400639494006/86022, n
o valor total de R$605.000,00 (
seiscentos e cinco reais), com pagamento por meio de

58 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: IVECO HI WAY 6X4, Modelo: IVECO HI WAY 6X4, Ano Fabricação: 2021,

Cor: BRANCA, Chassi:

93ZS3HUH0N8837183, Placa: RAW9G69, RENAVAM: 01276116915

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento

da parcela no 28, com vencimento em 15/04/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado

de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 20/06/2024 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor

total, líq
uido e certo, de R$ 389.563,68 (
trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos
)
.

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo), conforme

parágrafos 2o e 3o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, pode ser pleiteada

contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente
.”

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
160816435
dos autos principais).

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à
ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada
a comprovação do recebimento pelo devedor
.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha s
ido devolvido com a inscrição "n
ão
existe o número
" (Id.
160336312
dos
autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora
restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado, conforme Id.
160336310
dos autos principais, não podendo este alegar endereço incorreto.

Ademais não prospera a alegação de que o endereço da notificação extrajudicial estaria incompleto ante a ausência de especificação do lote, na medida em que constou o endereço fornecido no contrato, em especial o CEP 78117-
0
80 específico da “Rua Rondonópolis (
Lot
J A Curvo)”.

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia
do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
. Por consequência, prejudicado os embargos de declaração oposto
s
no Id.
232114190

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024